Tribunal: TJDFT
Processo: 0725605-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. DIREITO SUBJETIVO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR. DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. VÍCIO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Cuida-se de execução de título extrajudicial extinta sem resolução do mérito em razão do reconhecimento da incompetência territorial de ofício pelo Juízo a quo, diante da escolha aleatória do foro para ajuizamento da ação, sem intimação prévia da autora, ora apelante, para manifestação. Em suas razões, a parte aduz possuir direito subjetivo de apresentar emenda à petição inicial e aponta a ocorrência de decisão surpresa, em violação ao art. 10 do CPC.

2. A parte autora possui direito subjetivo de emendar a inicial quando tal modificação é viável, na forma do art. 321 do CPC. Além disso, o Estatuto Processual Civil impede a prolação de decisão surpresa ao determinar, em seu art. 10, que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

3. A inobservância dos preceitos normativos incidentes na hipótese induz à cassação da r. sentença para oportunizar a manifestação prévia da parte autora, ora apelante, acerca da escolha do foro para distribuição do feito executivo, privilegiando o contraditório.

4. Ademais, eventual reconhecimento da incompetência territorial deve conduzir à remessa do feito ao Juízo competente, na forma do art. 64, § 3o, do CPC, inexistindo autorização legal para o indeferimento da petição inicial.

5. Recurso conhecido e provido.